Tribunal: TJBA
Processo: 0000850-32.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000850-32.2009.8.05.0258

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA PRAZER DE OLIVEIRA

Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE GRATIFICAÇÕES E FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DE FGTS E INVALIDADE DE PORTARIA EM PERÍODO ELEITORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu direitos de servidora pública municipal a vantagens funcionais e ao recebimento de valores correspondentes ao FGTS, em razão de vínculo anterior à nomeação efetiva. O embargante alegou omissão do julgado quanto à (i) nulidade da Portaria nº 007/2008, por suposta violação à legislação eleitoral; (ii) prescrição do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da validade da Portaria nº 007/2008, à luz das restrições da Lei nº 9.504/1997; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a prescrição quinquenal do FGTS conforme o ARE 709.212 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade da Portaria nº 007/2008, afastando a tese de nulidade por suposta afronta à legislação eleitoral, ao consignar que a vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não impede o reconhecimento de vantagens já previstas, desde que atendidos os requisitos legais.

A prescrição foi devidamente enfrentada, com menção à incidência do prazo prescricional por se tratar de discussão sobre FGTS e a orientação do STF no ARE 709.212.

O pedido de revisão da matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a fundamentação e conclusão adotadas pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos relativos à validade de portaria municipal em período eleitoral, à prescrição do FGTS e à aplicação do precedente firmado no ARE 709.212 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 7º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000850-32.2009.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MARIA PRAZER DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça